Tribunal: TJDFT
Processo: 0040029-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0040029-35.2014.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ANTONIO AUGUSTO BORGES DE LIMA, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: ANTONIO AUGUSTO BORGES DE LIMA, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INACUMULABILIDADE DE LUCROS CESSANTES COM MULTA MORATÓRIA. OPÇÃO DO CREDOR POR UMA DAS DUAS VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a questão acima referida, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
3. Em razão do que restou decidido pela Corte Superior, entendendo como incabível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, consoante diretriz estabelecida no repetitivo em questão, deve a sentença ser reformada, nesse ponto, para se adequar ao resultado do julgamento do tema 970 do STJ.
4. Restando demonstrado que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o pedido de devolução da comissão de corretagem decorre de alegada inadimplência contratual da construtora na entrega da obra na data previamente acordada, e não de pretensão de enriquecimento sem causa, prevalece, no caso, o prazo geral prescricional de dez anos, de acordo com o disposto no artigo 205 do Código Civil.
5. Para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Recurso do autor provido.

7. Recurso da ré desprovido.